Tribunal: TJPA
Processo: 0812675-74.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812675-74.2023.8.14.0006

EMBARGANTE: MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e corrigiu de ofício erro material na capitulação penal, mantendo a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal). Sustentada omissão e contradição no julgamento quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado padece de omissão ou contradição quanto à análise da tese de nulidade do reconhecimento do réu, por inobservância ao art. 226 do CPP, e se tal nulidade, se reconhecida, comprometeria a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade por vício no reconhecimento do réu, fundamentando que este não se deu exclusivamente com base no referido ato, mas também em outras provas robustas, como prisão em flagrante, confissão extrajudicial e confissão em juízo.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência das formalidades do art. 226 do CPP, na fase inquisitorial, não acarreta nulidade da condenação se houver lastro probatório autônomo e idôneo.

5. A irresignação do embargante não encontra respaldo nas hipóteses do art. 619 do CPP, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Inviável a rediscussão da matéria sob a via dos embargos declaratórios, também não cabendo sua utilização para fins de prequestionamento sem vício efetivo no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa e afasta a nulidade do reconhecimento pessoal quando há outras provas autônomas e idôneas que sustentam a condenação. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA
, em face do v.
Acórdão de ID 23690946, datado de 26/11/2024
, que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva,
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo
, corrigindo, no entanto, de ofício, erro material, para adequação da capitulação penal imputada ao réu, para o do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, consoante ementa a seguir transcrita:

“
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 157, §2º-A, I, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CP) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 73 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São as questões em discussão: (i) nulidade processual por irregularidade no reconhecimento pessoal do réu; (ii) insuficiência de provas e negativa de autoria; (iii) exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (iv) desclassificação para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoa, pois a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento visual, mas em provas complementares, como a prisão do réu conduzindo veículo envolvido no crime e sua confissão extrajudicial.

4. A autoria e a materialidade do roubo foram suficientemente comprovadas pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e recuperação do bem. A confissão parcial do réu em juízo fortalece o conjunto probatório.

5. A majorante do uso de arma de fogo não exige apreensão do artefato, sendo suficiente a coerência dos depoimentos sobre a ameaça à vítima para manter a incidência do art. 157, §2º-A, I, do CP.

6. Indevida a desclassificação para furto, pois a grave ameaça à vítima e o uso de arma de fogo caracterizam o roubo qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Correção de ofício do erro material na capitulação penal para o art. 157, §2º, II, c/c art. 157, §2º-A, I, do CP.

Tese de julgamento: ‘1. A condenação por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo é válida quando a prova oral evidencia o uso de grave ameaça, independentemente da apreensão da arma. 2. A nulidade do reconhecimento pessoal é afastada quando amparada por outros elementos de prova idôneos.’

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2021.”

Em
razões
(ID 24128765), alega o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão combalido por não enfrentar adequadamente a nulidade do reconhecimento do acusado, realizado sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que o reconhecimento foi feito de forma irregular na fase policial e que tal vício invalida a prova, mesmo que posteriormente confirmada em juízo. Argumentam, com base em doutrina e jurisprudência, que tal irregularidade torna a prova nula de pleno direito, não podendo fundamentar condenação.

Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para suprir a omissão/contradição quanto à nulidade do reconhecimento e à ausência de outras provas válidas, com vistas à absolvição do réu.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de contradição e omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão. Sessão Presencial.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA
, em face do v.
Acórdão de ID 23690946, datado de 26/11/2024
, que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo
, corrigindo, no entanto, de ofício, erro material, para adequação da capitulação penal imputada ao réu, para o do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, a preliminar de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, fulcro dos presentes aclaratórios, veja-se:

“1. PRELIMINAR. Nulidade. Error in procedendo:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, no tocante ao reconhecimento de pessoas, na medida em que o apelante foi reconhecido pela vítima através de um pequeno orifício da sala onde ele se encontrava.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça passando a se manifestar no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que ‘no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.’

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pelo ofendido na fase administrativa.

No caso, a que se extrai, o recorrente, além de ter sido reconhecido pela vítima, especificamente como quem fazia uso de arma de fogo e que efetivou a subtração de seu veículo, foi capturado, após diligências policiais, na condução de outro automóvel (marca Voyage), identificado pela vítima como aquele que dava apoio à empreitada criminosa. Além disso, o réu assumiu perante os policiais seu envolvimento com o roubo, e indicou àqueles onde estaria localizado veículo subtraído do ofendido (marca Ônix).

Pende destacar, ademais, que o apelante confessa a autoria criminosa em juízo, sob a alegativa, no entanto, de ter sido coagido à prática criminosa, em razão de dívida que possuía. Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa.

Há, na situação em testilha LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

(...)

Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.”

Na espécie, inexiste qualquer vício que enseje a reapreciação do julgado sob a via excepcional dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro, direto e fundamentado, a alegação de nulidade processual decorrente de suposta irregularidade no reconhecimento do réu. Rejeitou-se, de forma explícita, a preliminar suscitada, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ausência de observância ao art. 226 do CPP, na fase inquisitorial, não implica nulidade da condenação se houver lastro probatório independente e idôneo, formado sob o crivo do contraditório.

O julgado deixou claro que a condenação do embargante não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial. Ao contrário, destacou-se a existência de múltiplos elementos de prova, colhidos judicialmente, que sustentam de forma autônoma a autoria: a prisão do réu na posse de veículo relacionado ao crime, sua confissão extrajudicial, a localização do bem subtraído com sua colaboração e a confissão em juízo, ainda que mitigada por justificativas pessoais.

Não há, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O que se extrai dos embargos é, tão somente, o inconformismo do embargante com a decisão desfavorável, intento que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025